Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR PARA REALIZAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À APREENSÃO DO BEM. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, o réu somente é citado após o cumprimento da liminar. Localizado o veículo, mas não realizadas as medidas necessárias para a apreensão do bem, que incumbem ao credor, não há como realizar a citação, que é requisito indissociável da petição inicial, para o aperfeiçoamento da relação processual.
2. Verifica-se dos autos que foi deferida a liminar (ID 47513985), realizou-se a inserção de restrição sobre veículo para circulação, por meio do sistema RenaJud (ID 47513986), e, após diversas tentativas de localização do veículo, foi juntado o Ofício de ID 47514085, da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, em que informa que o veículo estava retido, sendo necessária a quitação das despesas junto ao órgão. Intimado pessoalmente, por meio do sistema, já que o agravante é pessoa jurídica cadastrada no sistema eletrônico de citações e intimações do TJDFT, regulamentado pela Portaria GC n. 160, de 11/10/2017, conforme determina o parágrafo 5o do supracitado normativo, para promover as diligências necessárias para a apreensão do veículo, tendo se quedado inerte, razão da prolação da sentença de extinção do processo, por abandono da causa, que deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.